Tribunal: TJPA
Processo: 0861747-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861747-23.2020.8.14.0301

APELANTE: TRANSVIPE LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Engetra Tecnologia e Construção Eireli contra sentença da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito, declarou a inexistência da obrigação da empresa apelante de recolher ISSQN sobre os materiais empregados na construção civil, mas indeferiu o pedido de restituição do indébito e a realização de perícia técnica contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os valores dos materiais empregados na construção civil devem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN, independentemente de sua origem; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito tributário relativo ao ISSQN recolhido indevidamente sobre tais materiais; e (iii) determinar se a realização de perícia técnica contábil é necessária para a apuração dos valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.497 (repercussão geral), reconhece o direito à exclusão dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, independentemente de terem sido adquiridos de terceiros ou produzidos pelo próprio prestador do serviço.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma a possibilidade de dedução dos valores dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN.

5.

A restituição do indébito tributário é devida quando comprovado o pagamento indevido do tributo, sendo desnecessária, na fase de conhecimento, a juntada de todos os comprovantes do recolhimento, os quais podem ser apresentados na liquidação de sentença.

6.

A realização de perícia técnica contábil não é necessária nesta fase processual, pois a apuração do montante a ser restituído deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, onde são admitidos todos os meios de prova, inclusive perícia contábil.

7.

O incidente de assunção de competência não se justifica, pois a matéria discutida possui jurisprudência consolidada e se repete em múltiplos processos, o que afasta o requisito da ausência de repetição em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, para, modificando parcialmente a sentença guerreada, deferir o pedido da empresa apelante de restituição dos créditos do ISSQN incidentes sobre os valores dos insumos incorporados às obras de construção civil realizadas pela recorrente, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

1.

Os valores dos materiais empregados na construção civil devem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN, independentemente de terem sido adquiridos de terceiros ou produzidos pelo próprio prestador do serviço.

2.

O contribuinte tem direito à repetição do indébito tributário relativo ao ISSQN recolhido indevidamente sobre tais materiais, sendo possível a apuração do montante na fase de liquidação de sentença.

3.

A perícia técnica contábil não é necessária na fase de conhecimento, podendo ser realizada na liquidação de sentença para definição do valor a ser restituído.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, arts. 7º e 8º; CPC, arts. 510 e 947; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, DJe 07.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 664.012/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.03.2016; STJ, EAREsp nº 1.190.359/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26.06.2020; TJPA, Apelação nº 0004796-67.2014.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 22.11.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e no mérito, d
ar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 17
de fevereiro
d
e

2025
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Engetra Tecnologia e Construção Eireli
,
anteriormente denominada de
Transvipe Ltda – ME
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Belém,
julgou parcialmente procedente a referida ação, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária que obrigue a empresa recorrente e suas filiais a recolherem o ISS sobre o valor dos materiais utilizados na prestação de serviços listados nos
7.02 e 7.05 da lista de serviços da LC nº 116/03, realizados no Município de Belém, ainda que os materiais sejam adquiridos de terceiros, afastando-se a aplicação do art. art. 5º, § 1º, do DM nº 64.674/10, indeferindo os pedidos de realização de perícia técnica contábil e de restituição de indébito tributário.

Nas razões recursais (
Num. 14254774 - Pág. 1/40
), o patrono da apelante narrou que a recorrente é uma empresa que possui a construção de edifícios como atividade econômica principal, bem como atividades econômicas secundárias à indústria da construção civil, como construção de rodovias e ferrovias, obras de irrigação, entre outras.

Salientou que a apelante ajuizou a ação supramencionada objetivando que fosse reconhecida
a ilegalidade da inclusão dos valores referentes aos materiais na base de cálculo do ISSQN decorrente das obras de construção civil realizadas pela empresa recorrente no Município de Belém, bem como pleiteou pelo deferimento da realização de perícia técnica contábil e pela restituição de indébito tributário.

Esclareceu que a autoridade de 1º grau, após a instrução processual, proferiu a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pela apelante, declarando direito à exclusão dos materiais da base de cálculo do ISSQN, todavia, negou o pedido de repetição do indébito.

Mencionou que o Juízo
a quo
considerou que a apelante deixou de demonstrar que absorveu o impacto financeiro da retenção e recolhimento a maior do ISSQN, motivo pelo qual, não restou comprovado o seu direito à repetição do indébito.

Aduziu que a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN de materiais empregados na construção civil.

Arguiu, em síntese, que a apelante fazia jus a restituição do indébito tributário no caso dos autos.

Ressaltou que a autoridade monocrática julgou antecipadamente o mérito da presente ação de forma indevida, visto que existia a necessidade da realização de uma perícia técnica contábil para análise das notas fiscais constantes nos autos e apuração do valor a ser restituído à apelante.

Sustentou a necessidade da instauração do incidente de assunção de competência no presente caso, com o objetivo ser fixada a tese de legitimidade de uma empresa da construção civil de pleitear o direito à repetição do indébito do ISSQN.

Por fim, pugnou que o Município de Belém fosse condenado ao pagamento integral de honorários advocatícios.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 14254785 - Pág. 1/23).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 14299839 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial, objetivando exame e perecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do CPC (Num. 16181524 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada por
Engetra Tecnologia e Construção Eireli
em face do
Município de Belém
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária que obrigue a empresa recorrente e suas filiais a recolherem o ISS sobre o valor dos materiais utilizados na prestação de serviços listados nos
7.02 e 7.05 da lista de serviços da LC nº 116/03, realizados no Município de Belém, ainda que os materiais sejam adquiridos de terceiros, afastando-se a aplicação do art. art. 5º, § 1º, do DM nº 64.674/10, indeferindo os pedidos de realização de perícia técnica contábil e de restituição de indébito tributário.

Inicialmente, ressalto que o ISSQN é o
Imposto sobre serviços de qualquer natureza
, também chamado de ISS. Trata-se de um tributo brasileiro instituído e/ou modificado pelos municípios de todo território nacional.

Quanto à base de cálculo do ISSQN sobre serviços de construção civil, a questão era controvertida, pois não podia se ignorar a existência de entendimento no sentido de que os materiais e subempreitadas utilizados na prestação de serviços não podiam compor a base de cálculo para efeito de tributação do ISSQN.

No entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.497, em sede de repercussão geral, asseverou ser possível deduzir, da base de cálculo do ISSQN, o valor referente aos materiais empregados na construção civil.

O referido julgado preceitua o seguinte:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 603497 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 04/02/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 06-05-2010 PUBLIC 07-05-2010 EMENT VOL-02400-08 PP-01639)”

Consoante se extrai do referido julgado, o Excelso Pretório entendeu ser irrelevante distinguir a origem dos materiais empregados na construção civil, para fins de autorizar a dedução da base de cálculo do ISSQN.

Em razão do mencionado julgado, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que os materiais utilizados na construção civil pelo prestador do serviço, não importa se foram produzidos por ele ou adquiridos de outrem, importa que tenham sido "empregados" na obra, são plenamente dedutíveis da base de cálculo do ISSQN.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DESINFLUÊNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE MATERIAIS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR DO SERVIÇO E MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A dedução do valor dos materiais, utilizados na construção civil, da base de cálculo do ISSQN, conforme previsão do Decreto-lei 406/68 e da Lei Complementar 116/2003, abrange tanto os materiais fornecidos pelo próprio prestador do serviço, como aqueles adquiridos de terceiros. O que importa, segundo o entendimento pretoriano atual, é que os materiais sejam empregados na construção civil. II. Na forma da jurisprudência, "'Após o julgamento do RE nº 603.497, MG, a jurisprudência do Tribunal passou a seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à legalidade da dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto sobre serviços, incluído o serviço de concretagem. Agravo regimental desprovido' (AgRg no AREsp 409.812/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2014). Precedentes: AgRg no REsp 1.370.927/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/09/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.189.255/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/11/2013; AgRg no REsp 1.360.375/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2013" (STJ, AgRg no AREsp 520.626/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/08/2014).
III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 664.012/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. ABATIMENTO DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLTADO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
I - Após o julgamento do RE nº 603.497, MG, a jurisprudência do Tribunal passou a seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à legalidade da dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto sobre serviços, incluído o serviço de concretagem. Precedentes: REsp 1678847/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017; AgRg no REsp 1425580/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017; AgRg no AREsp 634.871/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015; AgRg nos EREsp 1360375/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014; AgRg no AREsp 182.462/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 11/12/2014; e AgRg no AREsp 409.812/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2014.
II e III - Omissis. (EDcl no AgRg no REsp 1557058/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018)”

Esse entendimento foi esposado diversas vezes por esse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“TRIBUTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ISSQN. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN), ao contrário do ICMS e IPI, não incide sobre uma cadeia de circulação e de produção de bens; sua incidência é única, bastando-lhe a superveniência do evento fático: a prestação de serviço. O fato jurídico-tributário é a prestação do serviço, o contribuinte é o prestador e a base de cálculo do tributo o preço do serviço. 2. Verifica-se que tanto o Decreto-Lei n° 406/68 quanto a Lei Complementar n° 116/2003, disciplinam a base de cálculo do ISSQN, estabelecendo claramente a hipótese de não incidência do ISSQN sobre os materiais empregados na prestação dos serviços de construção civil. 3. Além disso, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que os materiais utilizados na construção civil pelo prestador do serviço, não importa se foram produzidos por ele ou adquiridos de outrem, importa que tenham sido "empregados" na obra, são plenamente dedutíveis da base de cálculo do ISSQN.
4. PRECEDENTES. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811904-22.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEDUÇÃO DO ISS DS BASE DE CÁLCULO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DECISÃO DO STF PELA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 1
. É possível a dedução do ISS da base de cálculo dos materiais em- pregados na Construção Civil. Matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal, como de Repercussão Geral, no RE 603.497/MG e pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros julgados. 2. 2. A jurisprudência não faz distinção entre os materiais adquiridos de terceiros e os produzidos pelo prestador de serviço, bastando que sejam empregados na construção civil. 3. 3. Recurso Conhecido e provido.
(2014.04656647-60, 141.401, Rel. Des. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-12-01, Publicado em 2014-12-03)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. ISSNN. DEDUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS MATERIAIS EMPREGADOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RE 603.497. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO ORIUNDA DA AQUISIÇÃO OU PRODUÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES NO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA
. I - O ISSQN é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, também chamado de ISS. Trata-se de um tributo brasileiro instituído e/ou modificado pelos municípios de todo território nacional; II - O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.497, em sede de repercussão geral, asseverou ser possível deduzir, da base de cálculo do ISSQN, o valor referente aos materiais empregados na construção civil; III - Consoante se extrai do referido julgado, o Excelso Pretório entendeu ser irrelevante distinguir a origem dos materiais empregados na construção civil, para fins de autorizar a dedução da base de cálculo do ISSQN
; IV –
In casu,
na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada pela empresa apelante em face do Município de Altamira, a autoridade de 1º grau julgou parcialmente procedente a referida ação, determinando que o Município apelado se abstivesse de incluir na base de cálculo do ISSQN os materiais/insumos empregados na execução dos serviços de concretagem realizados pela recorrente, desde que devidamente comprovados a aquisição ou produção desses bens;
V - A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que os materiais utilizados na construção civil pelo prestador do serviço, não importa se foram produzidos por ele ou adquiridos de outrem, são plenamente dedutíveis da base de cálculo do ISSQN. Precedentes no STJ
; VI - Recurso de apelação conhecido e provido, modificando parcialmente a sentença monocrática, para determinar que o apelado se abstenha de incluir na base de cálculo do ISSQN os materiais/insumos empregados na execução dos serviços de concretagem realizados pela empresa recorrente, independente da comprovação da aquisição ou produção própria desses bens; VII -
Em sede de reexame necessário, sentença de 1º grau modificada, nos termos do provimento recursal.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004796-67.2014.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)”

Outrossim, tendo em vista as razões acima descritas, a modificação parcial da sentença monocrática é medida que se impõe, visto que a empresa apelante efetivamente faz jus a restituição dos créditos do ISSQN incidentes sobre os valores dos insumos incorporados às obras de construção civil realizadas pela recorrente no município de Belém no período compreendido entre outubro de 2015 a outubro de 2020.

No que tange a alegação da apelante de que o mérito da presente ação foi julgado antecipadamente de forma indevida, uma vez que era necessária
a realização de uma perícia técnica contábil para análise das notas fiscais constantes nos autos e apuração do valor a ser restituído à recorrente, entendo que a referida arguição não merece guarida, visto que é
o caso de análise das notas fiscais e apuração do montante na fase de liquidação de sentença, onde são admitidos todos os meios de provas para demonstração do valor devido, tais como, juntada de novos documentos e realização de perícia técnica, a teor do disposto no art. 510 do CPC.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na ação de repetição de indébito, é desnecessária, para efeito de reconhecimento do direito alegado, a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do indébito, providência que deverá ser levada a termo em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÀO PELAS PORTARIAS 38/86 E 45/86 DO DNAEE. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM RECURSOS REPETITIVO. COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS. PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA COM A INICIAL. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que, na ação de repetição de indébito, é desnecessária, para efeito de reconhecimento do direito alegado, a juntada dos comprovantes de recolhimento do indébito, providência que deverá ser levada a termo em sede de liquidação de sentença. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.326.393/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 04/10/2017; AREsp 1.442.360/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019; AgInt no AREsp 1.283.972/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/06/2018; AgRg no AgRg no REsp 1.294.961/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/04/2016.
2. Embargos de divergência não providos. (EAREsp nº 1.190.359/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 26/6/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. PORTARIAS 38 E 45, DE 1986, DO DNAEE. MAJORAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 956 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA, COM A INICIAL, DE TODOS OS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO INDÉBITO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/04/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Apelacão interposta contra a sentença que, nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar ilegais os reajustamentos determinados pelas Portarias DNAEE 38/1986 e 45/1986, e para condenar a parte requerida à restituição dos valores desembolsados por força dos referidos instrumentos normativos, com atualização monetária e juros de mora. III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 956 do Código Civil, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IV. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela presença dos documentos indispensáveis à propositura da ação, ressaltando que o quantum debeatur será apurado em sede de liquidação de sentença. Nesse contexto, a análise dos argumentos utilizados pela parte recorrente, a fim de reconhecer a insuficiência de prova para o deslinde do processo de conhecimento, demandaria o reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula 7/STJ.
V. Ademais, na forma da jurisprudência do STJ, firmada à luz do CPC/73, na ação de repetição de indébito os documentos indispensáveis, mencionados no art. 283 do CPC/73, são aqueles hábeis a comprovar a legitimidade ativa ad causam do contribuinte, sendo desnecessária, para efeito de reconhecimento do direito alegado pelo autor, a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do indébito, providência que deverá ser levada a termo quando da apuração do montante que se pretende restituir, em sede de liquidação de sentença. Nesse sentido: STJ, EREsp 953.369/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ acórdão Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/03/2008; REsp 1.111.003/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/05/2009; REsp 1.102.277/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2009; AgRg no AREsp 596.463/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2015; AgInt no AREsp 879.835/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2016.
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.326.393/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017)"

Por fim, no que concerne a alegação da apelante da
necessidade da instauração do incidente de assunção de competência no presente caso, objetivando
uniformizar a jurisprudência firmada no âmbito desta Egrégia Corte
acerca do assunto constante nos autos, entendo que a mencionada alegação, igualmente, não merece acolhimento. Senão vejamos.

Ressalto que a assunção de competência encontra-se prevista no art. 947 do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso,

de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos .

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o objetivo do incidente de assunção de competência é a formação de precedente qualificado acerca de questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A assunção, pelo colegiado maior, da competência do órgão menor, pode ocorrer quando convier ao interesse público - ou, nos termos do artigo 947 do CPC, envolver questão relevante de direito, com grande repercussão social e sem repetição de processos (o que remete a questão para o incidente de resolução de demandas repetitivas ou para o procedimento específico do julgamento do RE/REsp repetitivos, conforme o caso)"
(
Comentários ao Código de Processo Civil.
2ª tiragem Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1876)

No caso dos autos, verifica-se que os requisitos para o cabimento do incidente de assunção de competência não estão preenchidos, uma vez que a discussão tratada na presente demanda não tem grande repercussão social, bem como a questão se repete em múltiplos processos.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégia Corte possui entendimento firmado no sentido de que os materiais utilizados na construção civil pelo prestador do serviço são plenamente dedutíveis da base de cálculo do ISSQN, conforme demonstram o julgados supramencionados, motivo pelo qual, o pleito de
instauração do incidente de assunção de competência não merece guarida.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para, modificando parcialmente a sentença guerreada, deferir o pedido da empresa apelante de restituição dos créditos do ISSQN incidentes sobre os valores dos insumos incorporados às obras de construção civil realizadas pela recorrente, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
17
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/02/2025